Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707944-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JAYRO GABRIEL FONSECA DORNELLES, MARGARET ANN BRINDEIRO DORNELLES REQUERIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA RAMOS D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre o recurso, querendo, no prazo de quinze (15) dias, a teor do art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator